Tribunal: STF
Processo: RE 1522085
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. ALÍQUOTA. CIGARROS. DECRETO Nº 3.070/99. ESTABELECIMENTO DE VALORES PRÉ-FIXADOS. DELEGAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 7.798/1989. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. SÚMULA Nº 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF/88. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ADI 6.025. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto nº 3.070/99 é compatível com os princípios constitucionais tributários.



    III. Razões de decidir



    3. O exame de eventual violação do princípio da legalidade, no caso, dependeria da análise da legislação infraconstitucional aplicada, a atrair a incidência da Súmula nº 636/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    4. O recurso extraordinário não merece provimento, pois a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal não se configura, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão.



    5. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a tese firmada no Tema 324 da repercussão geral, em que o Plenário desta Suprema Corte atestou a constitucionalidade da sistemática de cobrança do IPI com fundamento no artigo 3º da Lei nº 7.798/1989, bem como decidiu que “é perfeitamente possível a instituição valores pré-fixados do IPI, nos termos da Lei 7.798/1989, que prevê a incidência do tributo sobre o custo médio das operações relacionadas à compra e venda produto”.



    6.  Não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções da base de cálculo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes (ADI 6.025).



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo interno conhecido e não provido.